Tribunal: TJES
Processo: 5019937-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Arrematação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019937-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRIMONIO IMOBILIARIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO EM FALÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DE IPTU. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa arrematante de imóvel pertencente à Massa Falida, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Município do Rio de Janeiro para baixa de débitos de IPTU incidentes sobre o bem, anteriores à arrematação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível que o juízo falimentar determine a baixa de débitos tributários municipais de IPTU incidentes sobre imóvel arrematado judicialmente no âmbito da falência, em razão da aquisição originária da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação judicial tem natureza de aquisição originária da propriedade, motivo pelo qual o arrematante, em tese, não responde pelos débitos anteriores à aquisição, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.
4. Contudo, eventual discussão sobre a exigibilidade ou baixa dos débitos de IPTU anteriores à imissão na posse compete exclusivamente ao juízo fazendário competente, conforme art. 7º-A, § 4º, II, da Lei nº 11.101/2005.
5. Foi expressamente vedado ao juízo falimentar se imiscuir no debate sobre a baixa de valores inscritos em dívida ativa municipal, por se tratar de matéria afeta à execução fiscal, cuja jurisdição é exclusiva da Fazenda Pública.
6. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que apenas observou os limites da competência estabelecida pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A arrematação judicial confere aquisição originária da propriedade, afastando, em tese, a responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores. 2. A baixa de débitos tributários lançados sobre imóvel arrematado deve ser pleiteada perante o juízo competente para execução fiscal, sendo incabível a atuação do juízo falimentar nesse sentido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130, parágrafo único; CPC, arts. 139, IV, e 694; Lei nº 11.101/2005, art. 7º-A, § 4º, II; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.654.979/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 05.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5019937-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PATRIM
Ô
NIO IMOBILI
Á
RIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA
, eis que inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Recuperação Judicial e Cível de Vitória, acostada em id. 12717039, que rejeitou seu pedido de expedição de ofício ao Município em que se situa o imóvel arrematado da Massa Falida, determinando a baixa dos valores de IPTU sobre o bem.

Nas suas razões recursais id. 11598346, aduz o agravante, em apertada síntese, que a decisão vergastada merece ser afastada, na medida em que obsta que o arrematante usufrua de todos os direitos relativos à propriedade do bem. Argumenta que a arrematação é forma de aquisição originária, cabendo ao juízo que precedeu a arrematação o entregar livre e desembaraçado, inclusive mediante de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar a titularidade do bem (art. 139, IV do CPC). Ainda, defende que, nos moldes do art. 130 do CPC, os débitos anteriores de IPTU não podem ser exigidos do arrematante.

Com base no exposto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de se determinar que seja expedido ofício ao Município do Rio de Janeiro com o objetivo de proceder à baixa das inscrições de IPTU nos períodos que antecederam a arrematação judicial do bem em questão. Ainda, em sede meritória, pretende que seu recurso seja provido, confirmando-se a tutela recursal com a reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 13102069.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, a agravante participou do Leilão Judicial realizado pelo juízo de primeira instância com arrematação em venda direta, no qual veio a adquirir o bem “Lote 01 (Ed. Braspar) do edital de id 39638279”, o qual compreende as matrículas n’s. 49.346, 49.347, 49.348, 49.349, 49.350, 49.351 e 49.352.

O arrematante cumpriu com o pagamento determinado pelo juízo e teve a carta de arrematação expedida.

Ao buscar a Municipalidade do Rio de Janeiro, a fim de regularizar a propriedade do imóvel, verificou-se a existência de valores de IPTU em aberto, sendo certo que referidos valores são relativos aos anos que antecederam a arrematação e imissão na posse do imóvel, que se deu em 11.04.2024.

Diante dos valores em aberto não foi possível regularizar a situação do imóvel junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi requerido ao juízo de origem a expedição de ofício ao respectivo município a fim de que os valores relativos ao IPTU em períodos anteriores à imissão na posse pelo arrematante e que constam em aberto fossem retirados da matrícula do imóvel arrematado.

Dito requerimento, entretanto, foi indeferido, consoante decisão acostada em id. 12717039,
in verbis
:

“
12.3. Com relação ao requerimento de ID 54270903, pugnando pela expedição de ofício ao Município em que se situa o imóvel arrematado da Massa Falida, determinando a baixa dos valores de IPTU sobre o bem (item 10.g), indefiro-o, pois não cabe ao Juízo falimentar se imiscuir sobre questões tributárias entre o arrematante e o fisco estadual, devendo ele providenciar, sponte sua e por suas próprias forças, a liberação da coisa por ele arrematada, inclusive propondo, conforme entender devido, as ações pertinentes para a baixa de gravames que marquem seu imóvel em decorrência de débitos fiscais pretéritos, não podendo este Juízo intervir no tema, mormente porque as questões tributárias permanecem sob a competência dos juízos especializados, conforme art. 7º-A, §4º, incisos II a IV da LRE.”

Ocorre que a conclusão do juízo
a quo
se mostra irretocável.

Consoante o entendimento do C. STJ, “
A arrematação tem natureza de
aquisição originária
de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (
STJ
; REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021).

Ocorre que
a
mesma

é considerada
perfeita, acabada e irretratável
mediante a assinatura d
o auto
de arrematação
pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro
(art. 694,
caput
do CPC).

Portanto, não há que se invocar a aplicação do art. 139, IV do CPC no caso em testilha, como quer a agravante.

Isso porque a pretensão de baixa dos débitos de IPTU junto ao fisco do Município do Rio de Janeiro revela matéria totalmente estranha à lide de origem e que diz respeito a terceiro.

Com isso não se está a afastar a tese de que, devido à aquisição originária do bem pela agravante, os débitos de IPTU anteriores não seriam imputáveis à parte
ex vi
do art. 130 do CTN. Todavia, a questão deve ser apreciada por Vara com competência fazendária em matéria de tributos municipais e/ou execução fiscal municipal na Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Nesse sentido é a limitação expressa da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

(...)

§ 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

(...)

II -
a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso II do caput do art. 9º desta Lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal
;

III - a ressalva prevista no art. 76 desta Lei, ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á, no que couber, ao disposto no inciso II deste parágrafo;

IV - o administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o
art. 3º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III deste parágrafo;”

E, por se tratar de norma de natureza processual, tendo o CPC 2015 adotado a teoria do isolamento dos atos processuais, de certo que possui aplicabilidade imediata. Neste sentido, é literal a disposição legal:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, não pode também este E. Tribunal ingressar em referida análise, sob pena de violação da competência absoluta em razão da pessoa.

Com o exposto, não se está a afastar a competência para exame do presente recurso, já que desafia decisão proferida no bojo de processo de falência que tramita em Vara Especializada da Comarca de Vitória-ES.

Ao contrário, está-se a concluir pela ausência de elementos suficientes ao deferimento do pedido no bojo do processo de falência, nos exatos moldes da decisão agravada.

Por todo o exposto,

c
onheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.